Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727168-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MATEUS TRINDADE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, contra decisão proferida na ação revisional (n. 0709155-96.2023.8.07.0005), movida por MATEUS TRINDADE DOS SANTOS A decisão agravada homologou os honorários periciais e determinou ao agravante que efetuasse o seu depósito em 15 dias. Confira-se (ID 199683782): “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito R$ 6.750,00, conforme ID n.190253332. A ré Qualicorp insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 4.000,00, conforme petição de ID n.195318804. A parte autora e a ré Amil deixaram de se manifestar quanto a proposta de honorários. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o Sr. Perito(a) que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Sendo assim, rejeito as impugnação apresentada e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 190253332, e fixo os honorários periciais em R$ 6.750,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial.” Em suas razões, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o feito de origem até decisão definitiva nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam minorados os honorários periciais propostos para patamar adequado e proporcional ao caso dos autos. Fundamenta que os honorários estimados no importe de R$ 6.750,00, (seis mil, setecentos e cinquenta reais) são demasiadamente elevados e, portanto, não condizentes com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentual de reajuste questionados na exordial. Salienta que os honorários periciais devem se ater a elementos objetivos, a exemplo do grau de zelo, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho. Reforça que a atribuição de efeito suspensivo se mostra imprescindível, de modo a interromper a tramitação do processo em primeiro grau, onde, de forma totalmente equivocada, já ocorreu a homologação dos honorários periciais, em que pesem as insurgências de ambas as partes (ID 61060949). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (61060950). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988 – taxatividade mitigada). Na hipótese, a parte agravante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, natureza da prestação do serviço e complexidade da causa. De início, cumpre destacar que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a agravante nesta oportunidade. No caso em tela, a proposta de honorários foi apresentada no ID 190253332, o qual destacou que o objeto da perícia consistirá nos seguintes elementos: a) destacar de forma clara os parâmetros que amparam processo sob análise; b) apurar a existência ou não de saldo devedor em favor do autor; c) esclarecer, de acordo com os parâmetros estatutários e regulamentares, as garantias e direitos do autor e d) responder aos quesitos elaborados pelas partes. Na oportunidade, esclareceu que no valor dos honorários propostos (R$ 6.750,00) foram considerados o grau de responsabilidade e conhecimentos técnicos do perito; as minúcias e a complexidade da matéria; os custos, encargos e impostos incidentes, bem como a responsabilidade de comparecimento, caso necessário, em audiência de instrução e julgamento. Após as impugnações por parte da agravante, o magistrado a quo homologou os honorários periciais no valor proposto de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) (ID 199683782). Da análise da decisão agravada, vê-se que não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável, considerando as balizas observadas quanto ao tipo de trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, referendado pelos aspectos da razoabilidade e proporcionalidade. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/9/2023). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator